Tribunal: TCU
Processo: 016.141/2002-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes e condenou-os ao pagamento de débito e de multa em razão de irregularidades constatadas em concessão de empréstimo à construtora Encol S/A Engenharia, Comércio e Indústria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial originária de Representação, ora em fase de Recursos de Reconsideração interpostos contra o Acórdão 697/2014-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443, de 16/7/1992, em: 9.1. conhecer dos Recursos de Reconsideração em exame, para, no mérito, dar-lhes provimento, de modo a: 9.1.1. tornar insubsistentes os subitens 9.2 e 9.3 da deliberação recorrida, mediante os quais os ora recorrentes foram condenados solidariamente em débito e apenados com multa; 9.1.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 15, e 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, combinados com os arts. 18 e 23, inciso II, dessa mesma lei, e com os arts. 1o, inciso I, 201, § 2o, 205, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno-TCU, julgar regulares com ressalva as contas dos Srs. Adelmar de Miranda Torres, Anecir Scherre, Edson Kenki Ando, Geraldo Magela Benevides Pinheiro, João Aldemir Dornelles, José Fernando de Almeida, Júlio Marques Neto, Leonardo Bennet Neto, Leonildo José Ramadas Nogueira, Maria das Graças Campos Sério, Raimundo Furtado Barreto, Sandra Beatriz Bairros Tavares, Sérgio Cutolo dos Santos, Valdery Frota de Albuquerque e Valter Hiebert, dando-lhes quitação; 9.2. estender os efeitos desse provimento, na forma do art. 281 do Regimento Interno do TCU, ao Sr. Leonardo Bennet Neto, falecido em 26/3/2011, julgando também suas contas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, e afastando a condenação em débito imposta a seu espólio/herdeiros; 9.3. dar ciência desta decisão: 9.3.1. aos recorrentes, Srs. Adelmar de Miranda Torres, Anecir Scherre, Edson Kenki Ando, Geraldo Magela Benevides Pinheiro, João Aldemir Dornelles, José Fernando de Almeida, Júlio Marques Neto, Leonildo José Ramadas Nogueira, Maria das Graças Campos Sério, Raimundo Furtado Barreto, Sandra Beatriz Bairros Tavares, Sérgio Cutolo dos Santos, Valdery Frota de Albuquerque e Valter Hiebert; 9.3.2. ao espólio do Sr. Leonardo Bennet Neto, na figura de seu representante legal, ou, conforme o caso, aos herdeiros desse responsável; 9.3.3. ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal e à Caixa Econômica Federal, fazendo remissão, respectivamente, aos Ofícios 0094/2014 e 0095/2014 expedidos pela Secretaria de Controle Externo da Fazenda Nacional em 25/4/2014 (peças 69 e 70); 9.3.4. ao Procurador da República no Distrito Federal Paulo José Rocha Júnior, em complemento às informações relativas a esta Tomada de Contas Especial que lhe foram prestadas no TC Processo 028.087/2015-1 , em apenso, fazendo remissão ao Ofício 0014/2016-TCU/Serur, de 12/2/2016 (peça 7 do referido processo).